Tribunal: TJPA
Processo: 0835674-82.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835674-82.2018.8.14.0301

APELANTE: SANDRA MARIA GOMES VEIGA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n°
0835674-82.2018.8.14.0301

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação

Apelante:
Sandra Maria Gomes Veiga

Advogado: Felipe Morrissay Rocha de Souza

Apelado:
Banco do

Estado do Pará S.A.

Advogado: Letícia David Thomé

Procurador de Justiça: Antônio Eduardo Barleta de Almeida

Relatora:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA ALTERAR O FUNDAMENTO LEGAL DA EXTINÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Sandra Maria Gomes Veiga contra sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 303, §6º, do CPC, por não ter sido aditada a petição inicial da Ação de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente ajuizada pela autora, tornando-se estável a decisão liminar concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção do processo foi adequada à luz da legislação aplicável, considerando a natureza da tutela cautelar antecedente; (ii) definir se o fundamento legal utilizado na sentença para extinguir o feito foi correto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Ação de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente é disciplinada pelos arts. 305 a 310 do CPC, sendo exigida a propositura da ação principal no prazo de 30 dias a partir da efetivação da medida cautelar, conforme disposto no art. 308 do CPC.

O não ajuizamento da ação principal no prazo legal implica na perda da eficácia da tutela cautelar concedida e na extinção do processo, conforme estabelece o art. 309, I, do CPC, e a Súmula 482 do STJ.

A sentença de primeiro grau deve ser parcialmente reformada para adequar o fundamento legal da extinção, mantendo-se a cessação da eficácia da tutela concedida em caráter antecedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O não ajuizamento da ação principal no prazo de 30 dias a partir da efetivação da medida cautelar antecedente acarreta a perda da eficácia da liminar concedida e a extinção do processo, nos termos do art. 309, I, do CPC. 2. A extinção de processo cautelar antecedente por inércia da parte deve ser fundamentada no art. 309, I, do CPC, com cessação da eficácia da tutela concedida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 303, §6º, 305-310, 308, 309, I; Súmula 482 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 482; TJ-BA, APL nº 03138574220118050001, Rel. Des. Gardênia Pereira Duarte, j. 06.05.2015; TJ-RS, Apelação Cível nº 70053701728, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, j. 21.05.2013.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
lhe dar parcial provimento

nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 21 de outubro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela Autora
SANDRA MARIA GOMES VEIGA
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente
ajuizada pela Recorrente em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.,
julgou extinto o feito, na forma do art.303, §6º, do CPC, em razão de não haver sido aditada a petição inicial, tornando-se estável a Decisão, na forma do art.304 do CPC.

Irresignada, a autora interpôs o presente Recurso de Apelação (Id. 13044154), sustentando em suas razões que o fundamento para o processamento da tutela cautelar antecedente, que é o caso dos autos, encontra-se no art. 305 e seguinte do CPC, e não no art. 303, §1º, inciso I. Inclusive, no art. 308 do CPC, diz que o prazo para aditar a inicial se inicia com a efetiva prestação da tutela cautelar deferida. E esse não foi o caso, pois não houve a juntada completa dos documentos. Logo, inexistiu o termo inicial para a fruição do prazo de 30 dias previsto no Art. 308 do CPC.

Pugnou, ainda, pela intimação da parte apelada para o cumprimento efetivo do determinado na tutela deferida.

Ao final, requereu o deferimento da justiça gratuita, bem como a declaração da nulidade da sentença do juízo do primeiro grau, determinando a remessa do feito ao juízo de origem com ordem à apelada para o complemento dos documentos necessários solicitados na inicial, determinando ainda a fluência do prazo para ajuizar a inicial a partir da juntada completa do objeto da cautelar antecedente.

O recorrido apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso (
Id. 13044160)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Id. 15696887
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, intimado a se manifestar, absteve-se de intervir (Id. 17174948)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade pretendido pela autora/apelante, logo, presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

A Apelante almeja com o presente recurso a reforma da decisão
a quo
que extinguiu o feito em razão de que não foi interposta no prazo de 30 dias.

A meu ver, assiste razão em parte à Apelante. Justifico.

A presente Ação se trata de uma
Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente, que é disciplinada pelos Arts. 305 a 310 do CPC, diferentemente do que asseverou o juízo de primeiro grau.

Pois bem. A regra disposta no Art. 308 do CPC, impõe a propositura da ação principal dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da efetivação da medida cautelar. Com efeito, a medida cautelar é essencialmente temporária e provisória, porquanto, segundo a lição de Humberto Theodor Júnior, "nasce sem o cunho da definitividade, pois visa servir à solução prática e eficiente de outro processo, esta sim definitiva" (Curso de Direito Processual Civil: Processo de Execução e Cumprimento da Sentença. Processo Cautelar e Tutela de Urgência. 48ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 564).

Isso porque não pode a parte eternizar a medida cautelar que obteve, antes mesmo de propor a ação principal. Além do mais, nos termos do art. 309, I do CPC/15:

“Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:

I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal;”

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.º 482, com a seguinte redação:

“Súmula n.º 482 -
A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar.”

Ora, por se tratar de ação cautelar preparatória, o apelante deveria ter comprovado o ajuizamento da ação principal, no prazo de 30 (trinta) dias, da efetivação da liminar, o que,
in casu
, não aconteceu.

Esse é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. NÃO PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. A ação cautelar é sempre dependente do processo principal e visa apenas garantir a eficácia da futura prestação jurisdicional. O não ajuizamento da ação principal no prazo estabelecido pelo art. 806 do CPC, acarreta a perda da medida liminar e a extinção do processo cautelar, sem julgamento do mérito. Inteligência da Súmula 482, do STJ. Sentença mantida APELO IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 03138574220118050001, Relator: Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR INOMINADA. NÃO PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. A ação cautelar é sempre dependente do processo principal e visa apenas garantir a eficácia da futura prestação jurisdicional. O não ajuizamento da ação principal no prazo estabelecido pelo art. 806 do CPC, acarreta a perda da medida liminar e a extinção do processo cautelar, sem julgamento do mérito. Inteligência da Súmula 482, do STJ. Sentença mantida, apelo improvido. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70053701728, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 21/05/2013)

Constata-se que a Ação de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente, ajuizada pela recorrente já se encontrava com a tutela pretendida satisfeita há mais de 30 (trinta) dias, tendo sido esta devidamente extinta tendo em vista a inercia da autora em deduzir o seu pedido principal.

À vista disso, acolho em parte a alegação recursal, se fazendo necessário a reforma da sentença
a quo
tão somente para alterar seu fundamento legal, mantendo a extinção do feito, com a cessação da eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, com fundamento no Art. 309, I, do CPC, ficando prejudicada a análise das demais alegações suscitadas pelo apelante no recurso interposto.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e,
dou-lhe parcial provimento,
para reformar a sentença apenas para alterar o seu fundamento legal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/10/2024